Tribunal: TJMT
Processo: 1030047-20.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030047-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TIAGO DA SILVA SOUSA - CPF: 703.669.231-61 (AGRAVANTE), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM CONDIÇÕES DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar
,
ao argumento de que não foi comprovada a extrema debilidade de saúde alegada pelo agravante. O recorrente sustenta a gravidade de seu estado clínico como fundamento para a concessão do benefício, enquanto o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos do artigo 117 da Lei de Execução Penal para a concessão de prisão domiciliar, especialmente no que tange à comprovação de doença grave e à impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 117 da Lei de Execução Penal permite a concessão de prisão domiciliar, de forma excepcional, apenas quando comprovada a doença grave do condenado e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

4.
A decisão de primeiro grau, com base nos documentos médicos juntados, conclui que o agravante recebe tratamento médico regular, seja intramuros, seja por encaminhamento a unidades de saúde externas, inexistindo indícios de que o tratamento seja inadequado ou insuficiente.

5.
A jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal estabelece que a prisão domiciliar em regime fechado exige a comprovação cumulativa de doença extremamente grave e de impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não restou evidenciado nos autos (N.U 1014932-90.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, DJE 04/09/2023).

6.
O magistrado de origem demonstrou cautela ao determinar que a direção do estabelecimento prisional informasse qualquer alteração no quadro de saúde do apenado e ao facultar a realização de consultas ou exames médicos custeados pelo próprio agravante, reforçando a proteção à integridade física do preso.

7.
Não se verifica nos autos qualquer elemento novo que justifique a alteração da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prisão domiciliar no regime fechado somente é cabível quando comprovada, de forma cumulativa, a existência de doença grave e a impossibilidade de o sistema prisional fornecer tratamento médico adequado.

A regularidade e adequação do atendimento médico no sistema prisional afastam a concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 117.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1014932-90.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 29/08/2023, DJE 04/09/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1030047-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Tiago da Silva Sousa,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu pedido de prisão domiciliar
, ao argumento de que não ficou comprovada a extrema debilidade do agravante.

A
lega
ter direito
à prisão domiciliar, porquanto preencher os requisitos para tanto, sobretudo considerando seu estado grave de saúde.

O Ministério Público apresentou contrarrazões,
quando postulou pelo
desprovimento do recurso defensivo.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela pelo
não
provimento do agravo em execução.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julgar o mérito recursal.

A controvérsia reside na análise do pleito de concessão de prisão domiciliar ao agravante, que cumpre pena em regime fechado, sob a justificativa de condições precárias de saúde, alegadamente incompatíveis com o ambiente carcerário.

Inicialmente, é imperioso destacar que a decisão de indeferimento, proferida pelo magistrado de primeiro grau, amparou-se na análise da documentação médica acostada, concluindo pela inexistência de requisitos que autorizassem a concessão do benefício pleiteado.

Para melhor compreensão da questão posta, colaciono o seguinte excerto da decisão agravada:

“[...]
Não obstante, a documentação médica apresentada aponta que o apenado foi submetido a procedimento nos membros superiores e, atualmente, tem comparecido à enfermaria para realizar troca de curativos. Fica evidente, também, que, quando necessário, o penitente foi encaminhado a atendimento médico extramuros junto ao Hospital Municipal de Cuiabá. Ademais, inexistem quaisquer apontamentos relativos à condição de doença grave que impossibilite o tratamento intramuros. Assim, ao menos por ora, não há elementos que justifiquem a concessão da prisão domiciliar
.
[...]”

Conforme dispõe o artigo 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar é
medida
excepcional, admitida em hipóteses restritas, dentre as quais, para condenados acometidos de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Aliás, consoante esta Primeira Câmara Criminal,
“
o deferimento da prisão domiciliar exige, além da prova da doença extremamente grave, a demonstração de que o réu não possa receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontre, hipótese não vislumbrada no caso concreto
”
.
(
N.U 1014932-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

Deveras
, em casos de regime fechado, a prisão domiciliar somente se justifica quando evidenciada a impossibilidade de o sistema prisional fornecer os cuidados médicos adequados
.

No caso em análise, observa-se que o agravante está recebendo atendimento médico regular e adequado, seja nas dependências da unidade prisional, seja por meio de encaminhamentos a hospitais externos.

Também inexistem
elementos que indiquem alteração do quadro clínico ou impossibilidade de continuidade do tratamento no ambiente prisional.

Não bastasse
, o magistrado de primeiro grau
, por cautela,
determinou que a direção do estabelecimento prisional inform
asse
, no prazo de 24 horas, qualquer mudança no quadro de saúde do apenado, medida que reforça o zelo pela preservação da integridade física do agravante.

Também facultou ao agravante que custeasse consulta/exame médico, extramuros, caso julgue necessário.

Como se vê, além de não haver comprovação da extrema debilidade e da insuficiência do tratamento prestado no interior da unidade prisional, o foi franqueado ao agravante meios suplementares para cuidar de sua saúde.

Ante o exposto,
em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
DES
PROVIDO
,
a fim de manter a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025